Tribunal: TJES
Processo: 5018619-54.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018619-54.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIANO CORREA LIDURGE

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA E OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. PARTE HIPOSSUFICIENTE. APLICAÇÃO DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA.

1.
Consta dos autos que o benefício da liberdade provisória foi concedido
ao
paciente
pela autoridade coatora
, mediante o pagamento de fiança
de
R$
1.0
00,00

(
mil
reais)
,
mas seu estado de hipossuficiência

econômica
não lhe
permitiu
o recolhimento de tal montante.

2. A
plica-se ao caso
a norma contida no art. 350 do Código de Processo Penal, segundo a qual

nas hipóteses
“
em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso
.” (Redação dada pela Lei nº 12.403/2011)

3
.
A
usentes os requisitos elencados no art. 312 do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal,
que autorizariam a decretação da prisão preventiva, e sendo
o
paciente hipossuficiente,
a
concessão da liberdade provisória
sem fiança
é medida que se impõe
,
cabendo
a

este
cumprir
as
medidas cautelares diversas da prisão
impostas pel
o

juízo.

4.
Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 50
1
8619
-
54
.2024.8.08.0000

PACIENTE:
FABIANO CORREA LIDURGE

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA
1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar (ID
11164930
), impetrado em favor de
FABIANO CORREA LIDURGE

mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo
de

Plantão da Audiência de Custódia
d
e Colatina
no A
uto de Prisão em Flagrante
nº 000
0
333-89
.202
4
.8.08.00
08
, que
homologou a prisão em flagrante
e concedeu a liberdade provisória mediante o pagamento
de fiança,
que arbitrou em
R$
1
.000,00 (mil reais).

Defende
o nobre representante da Defensoria Pública Estadual, ora impetrante, que a decisão judicial considerou não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo certo que o acautelamento persiste, sem previsão legal para tanto.

Destaca que a decisão contraria precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça no HC 568.693/ES, que determinou a soltura de todos os presos provisórios do Estado, cuja liberdade provisória tenha sido condicionada ao pagamento de fiança.

Informa que o

paciente
não efetuou o pagamento da fiança até o momento, presumindo-se
a sua
hipossuficiência econômica, estando
este
assistido pela Defensoria Pública, nos termos do art. 134 c/c art. 5º, LXXIV, da CF, o que torna imperiosa a dispensa,
de acordo com o disposto no
art. 325, § 1º, I, na forma do art. 350 do CPP.

R
equer liminarmente
a
expedição do competente alvará de soltura
e, no mérito, a confirmação da ordem.

O
pedido liminar foi deferido (ID 11200393).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela concessão da ordem (ID 11382258).

Pois bem.

Após compulsar os autos,
e
ntendo que os documen
t
os apresentados e os argumentos apontados pel
a

defesa

são suficientes à co
nfirmação
da
ordem
,
não podendo
a
garantia pecuniária
impedir
o direito de liberdade do
indiciad
o
quando verifica
da
a sua hipossuficiência, a primariedade e que o mesmo possui endereço certo.

Em condições como a presente, deve ser aplicada a norma contida no art. 350 do CPP, segundo a qual
“
no
s casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso
.” (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

Diante disso
, a
concessão da liberdade provisória
sem fiança
é medida que se impõe
,
devendo o paciente
cumprir
as demais
medidas cautelares diversas da prisão
impostas pelo magistrado.

Sobre o tema:

“
PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO APENAS EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DA FIANÇA ARBITRADA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 350 do Código de Processo Penal,
'
nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando ser impossível ao réu prestá-la, por motivo de pobreza, poderá conceder-lhe a liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328. Se o réu infringir, sem motivo justo, qualquer dessas obrigações ou praticar outra infração penal, será revogado o benefício
'
. 2.
In casu
, resta evidenciada a ausência de condições financeiras do recorrente, pois sua permanência em prisão cautelar deu-se, exclusivamente, pelo não pagamento da fiança arbitrada. Pelas circunstâncias específicas dos autos, a medida cautelar de fiança não pode subsistir. 3.
É assente nesta Corte o entendimento de que,
'
se o paciente [ou recorrente] declara não ter condições financeiras de arcar com o valor arbitrado como fiança, ausentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, deverá ser colocado em liberdade, uma vez que não se justifica a manutenção da custódia cautelar exclusivamente pelo seu não pagamento
'
(HC 287.252/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2014; HC 231.723/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2012; HC 247.271/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/9/2012). 4. Recurso em
habeas corpus
provido para conceder liberdade provisória sem fiança ao recorrente, mantidas as demais cautelares fixadas pelo Juízo de primeiro grau, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares que se mostrarem necessárias, a critério do Juízo processante, mormente as constantes nos arts. 327 e 328 do CPP.” (RHC 71.408/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 28/04/2017)
(g.n.)

Dessa maneira,

ausentes os requisitos
elencados no art. 312 do Código de Processo Penal,
que autorizariam a decretação da prisão preventiva, e sendo
o
paciente hipossuficiente,
a
concessão da liberdade provisória
sem fiança
é medida que se impõe
,
cabendo
a este
cumprir
as
medidas cautelares diversas da prisão
impostas pel
o juízo.

Por fim, destaco que as medidas cautelares, dada a excepcionalidade de sua natureza, sujeitam-se à reavaliação, de tal sorte que nada impede a posterior revisão do entendimento aqui firmado.

À luz do exposto, sem mais delongas,
CONCEDO A ORDEM
, ratificando a liminar antes deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)